Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Violência doméstica. Vias de fato. Provas suficientes. Conduta típica. Ameaça. Não configurada. Conduta social. Valoração negativa incabível. Atenuante de confissão espontânea. Incidência. Danos morais. Ausência de pedido expresso. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das infrações previstas no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e no art. 147 do Código Penal (ameaça).
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) se há provas suficientes da prática das condutas relacionadas aos delitos de vias de fato e de ameaça e se as referidas condutas se adequam aos tipos penais; (ii) se é cabível a valoração negativa da conduta social; (iii) se deve incidir a atenuante de confissão espontânea; e (iv) se a indenização fixada a título de reparação mínima por danos morais deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos envolvendo violência doméstica, confere-se especial relevância às declarações da vítima, principalmente quando são coesas, harmônicas, corroboradas por outros elementos e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-las. 3.1. Pequenas divergências nos relatos da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
4. A conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3688/1941) consiste em praticar violência física contra alguém, de forma a não causar lesões enquadráveis em outra infração penal, sendo subsidiário em relação a crimes que causam danos físicos. 4.1. Havendo provas suficientes da violência física perpetrada pelo réu contra a vítima - consistente no arrebatamento de objeto das mãos da ofendida e no arremesso do referido objeto em sua direção, atingindo sua cabeça, sem causar-lhe lesão -, configura-se a contravenção penal de vias de fato.
5. A consumação do crime de ameaça pode ocorrer por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a intenção de causar mal grave e injusto à vítima, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada. 5.1. Não há crime de ameaça se as palavras ditas pelo réu são vagas e não enunciam concretamente o mal injusto e grave que seria por ele causado à ofendida, sendo cabível, nesse caso, a absolvição por atipicidade da conduta.
6. Não cabe a utilização de processo criminal em curso, referente a fatos posteriores aos analisados, para valorar negativamente a conduta social, porquanto tal condição deve ser apurada na época do delito.
7. Quando o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
8. É possível a condenação à reparação dos danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que não ocorreu no presente caso.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923919, 07002883220248070021, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1810206, 0706155-16.2022.8.07.0008, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1150552, 20180110227395RSE, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 07/02/2019; TJDFT, Acórdão 1934460, 0710362-39.2023.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024.